Tribunal: TJDFT
Processo: 0030469-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0030469-72.2014.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL DA CONCEICAO BARRETTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para que informem quanto ao cumprimento do acórdão transitado em julgado de ID. 38928277. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 15:59:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador